Tribunal: STF
Processo: HC 240809
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente. Alegada incompetência da Justiça Militar. Ausência de ilegalidade. Embriaguez em serviço. Prova testemunhal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Rosa Araújo contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000702-28.2023.7.00.0000/DF (evento 4, fls. 25-36).



    O paciente, ex-soldado do exército, foi condenado às penas de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente e de 6 (seis) meses de detenção pela prática do crime de embriaguez em serviço (arts. 290 e 202 do Código Penal Militar), em regime inicial aberto (evento 3, fls. 36-69). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, incompetência da justiça castrense para julgar o delito tipificado no art. 290 do CPM, pois “não está configurado crime militar, vez que à substância apreendida estava fora de local sujeito à administração militar”. Sustenta a atipicidade da conduta em relação ao crime previsto no art. 202 do CPM dada a ausência de prova técnica que atestasse a embriaguez. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela cassação do acórdão de apelação e da sentença condenatória, pela declaração de incompetência da Justiça Militar, com o encaminhamento dos autos à Justiça comum do Estado do Rio Grande do Sul e, sucessivamente, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime do art. 202 do CPM.



    Em 13.5.2024, indeferi o pedido de liminar.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem de habeas corpus (evento 9).



     



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 25-36): 



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO MANTENEDOR. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO. FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    Comete o crime de embriaguez em serviço o militar que apresentar características marcantes de estado de embriagamento, tais quais: olhos ruborizados, fala lenta e desconexa. 



    Denota-se suficientemente comprovada a ocorrência do delito, especificamente na modalidade de se apresentar embriagado ao serviço, sobretudo quando as testemunhas forem uníssonas em afirmar o estado de embriaguez por parte do Acusado. 



    No presente caso, observa-se, com clareza, a existência de autoria e de materialidade delitiva em desfavor do Acusado, uma vez que fora visto por várias pessoas em condição de embriaguez, não lhe albergando qualquer causa extintiva de licitude ou de culpabilidade. 



    Efetivamente é de valia destacar que a prova pericial pode ser suprimida por outros meios de prova, havendo de configurar na formação do juízo de convencimento motivado do julgador, inexistindo preponderância entre quaisquer tipos de meios de prova. 



    Recurso rejeitado. Decisão por maioria.”



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar afastou a tese defensiva de incompetência da justiça castrense para julgar o delito tipificado no art. 290 do CPM, à seguinte consideração:



    “(...).



    É bem verdade que o Acusado declarou que “(...) Eu fui preso por ter fumado maconha e ter jogado ela fora do Quartel (...)” e que “(...) Eu desci do uber e dispensei na calçada (...)”.  



    Todavia, conforme ressai do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente acostado aos autos, a “(...) pequena porção de material vegetal seco, de coloração castanho esverdeada (...)” foi apreendida “(...) na entrada da Unidade, junto a Guarita do Portão das Armas (...)”. Além disso, as fotos e o croqui da Unidade comprovam que o local onde a droga foi encontrada era área sob jurisdição militar, mormente porque se encontrava ao lado da guarita da Organização Militar, numa posição na qual existe um recuo em relação à calçada. 



    Portanto, ainda que o Réu não tenha ingressado no aquartelamento, manteve a posse da substância em área que, mesmo adjacente, está sujeita à administração militar. 



    Vale salientar que a matéria competencial já foi, inclusive, analisada pelo Juízo a quo por ocasião da apresentação das Alegações Escritas pela Defensoria Pública da União, sendo certo que a Sentença de primeiro grau refutou os argumentos defensivos, reconhecendo que o local onde a substância foi apreendida era área sujeita à administração militar, o que configura, em tese, o crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, sendo manifesta a competência desta Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito. 



    Nesse contexto, considerada a dicção do art. 124 da Constituição Federal, segundo o qual à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos no Estatuto Repressivo Castrense, e sendo o delito tipificado no art. 290 do referido Diploma normativo caracterizado pela elementar “(...) em local sujeito à administração militar (...)”, inegável a competência desta Justiça Especializada, não sendo possível acolher a irresignação defensiva. 



    (...).



    Ainda que ele tenha ressalvado em seu depoimento ter fumado a maconha fora da Unidade, os documentos constantes dos autos evidenciam que o local onde deixou a droga, indicado por ele próprio, inclusive, era local sujeito à administração militar. 



    As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que o Acusado trazia consigo a substância entorpecente periciada em local sujeito à administração militar. Nesses termos, revelam-se oportunos os seguintes depoimentos: 



    (...).” (evento 3, fls. 54-6).



    Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão ora hostilizado apontou que “ainda que o Réu não tenha ingressado no aquartelamento, manteve a posse da substância em área que, mesmo adjacente, está sujeita à administração militar” .



    Nesse contexto, o conjunto probatório não deixa dúvidas sobre a conduta do paciente quanto à posse de drogas em área sujeita à administração militar, a revelar a competência da Justiça Militar.



    De igual modo, enfatiza o parecer ministerial que “De se ver que a defesa não fez prova plena ou trouxe argumento contundente que elidam a conclusão do c. STM de que o paciente fez uso/manteve droga em local sujeito à Administração Militar, o que atrai a incidência do tipo penal do art. 290 do CP e, esse o quadro, firma a competência da Justiça Militar para o caso como um todo”.



    Por fim, quanto ao pleito defensivo de reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime previsto no art. 202 do CPM dada a ausência de prova técnica que atestasse a embriaguez, o ato dito coator ressaltou que “Quanto à autoria e à materialidade delitivas, embora o Réu tenha declarado que ‘(...) Não fumei dentro do Quartel. Eu fumei dentro de casa, da minha casa (...) na noite anterior (...)’, o Acusado também confessou a prática delituosa quando declarou em Juízo que se apresentou embriagado na Unidade Militar, conforme se extrai do seguinte trecho de seu depoimento: (...). As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram o estado de embriaguez do Réu no âmbito da Organização Militar, revelando-se oportunos os seguintes depoimentos: (...). Portanto, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que seria necessária a ‘(...) comprovação técnica, e não meramente testemunhal, mediante teste com etilômetro ou bafômetro, o que não foi feito (...)’, é consabido que, na esteira da reiterada Jurisprudência desta Corte Castrense, ‘(...) o laudo pericial não é essencial quando se verificam outros meios para se atestar o estado de embriaguez (...)’ (Apelação nº 7000435- 61.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira. DJe: 08/06/2021).”.



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “No que tange ao delito de embriaguez em serviço, ainda que não tenha havido exame de corpo de delito, o Superior Tribunal Miliar firmou a existência de prova testemunhal e de declarações dos pacientes confessando os delitos. (...). Segundo a Jurisprudência da Corte, ‘o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da ‘persecutio criminis’, notadamente os de natureza testemunhal ou documental’ (HC 69.1748/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14/8/92).” (HC 104.879/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.8.2012).



    No mesmo prisma, ressaltou o Ministério Público Federal, em seu parecer, “Em sede de embargos infringentes, o c. STM manteve a compreensão majoritária de que o delito de embriaguez em serviço pode ser comprovado por outros meios de prova que não a pericial. (...). E nos parece que a prova da materialidade do crime do art. 202 do CPM não demanda, necessariamente, perícia, uso de bafômetro ou etilômetro ou outro exame técnico, podendo a prova ser feita por testemunhos quanto ao comportamento apresentado pelo agente da conduta. Mesmo quanto ao crime do art. 279 do CPM, seria possível situação em que o estado de embriaguez pudesse ser demonstrado por outro meio de prova que não a pericial.”.



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator